Tribunal: TJSP
Processo: 2161271-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161271-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RAFAEL
DE AGUIAR JUSTINO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161271-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.686 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2161271-86.2020.8.26.0000
Impetrantes:
THALITA
VERONICA
GONÇALVES
E
SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA)
Paciente: RAFAEL DE AGUIAR JUSTINO
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA
COMARCA DA CAPITAL
Voto no 22.686
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Revogação da
prisão preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores
presentes. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do Paciente, alegando-se, em
síntese, que foi preso em flagrante pela prática
do crime de tráfico de drogas. Alega sofrer
constrangimento ilegal por parte da Autoridade
Coatora
em
razão
de
decisão,
carecedora
de
fundamentação idônea, já que: 1. o Paciente é
primário; 2. a prisão deve ser medida excepcional,
enquanto que a liberdade deve ser a regra, ainda
mais
quando
observadas
as
condições
de
uma
penitenciária, aliadas a uma pandemia em curso; 3.
a gravidade do crime não é elemento válido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161271-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.686 - AR
3
embasar a manutenção da prisão cautelar; 4. é
pequena a quantidade de droga apreendida; 5. a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
são suficientes no caso. Pede a concessão da
Ordem, também em liminar, para que o Paciente
possa
responder
ao
processo
em
liberdade
(fls.01/10). Vieram documentos (fls.11/49).
Negada a medida liminar (fls.55/56), foram dispensadas informações à Autoridade Coatora a qual, contudo, foi
cientificada da Impetração (fls.57).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.64/68).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante, em 10.07.2020, pela prática do
crime do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
pois, de acordo com a situação fática: a. foi
surpreendido, trazendo consigo 38 porções de
cocaína, pesando 23,6g, e 39 porções de porções de
maconha,
pesando
58,9g,
conforme
laudo
de
constatação (fls.24/27); b. policiais militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161271-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.686 - AR
4
realizavam patrulhamento de rotina e avistaram um
rapaz em atitude suspeita no interior de uma
invasão, local conhecido pelo permanente tráfico
de drogas; c. ao perceber a aproximação policial,
o Paciente tentou se evadir; d. os policiais
militares fizeram a abordagem e, em revista,
localizaram
uma
pochete,
contendo
as
drogas
apreendidas, além da quantia de R$ 79,00 e
anotações relacionadas ao comércio das drogas; 2.
trata-se de crime equiparado a hediondo, e, posto
que permita o sistema legal, em tese, a concessão
do benefício da soltura, deve ele se restringir às
hipóteses excepcionais e quando demonstrados, com
suficiência, seus requisitos; 3. a liberdade, após
a prática de um fato considerado crime, não é um
direito objetivo e imediato, mas uma garantia
constitucional
a
todo
cidadão,
desde
que
comprovado o preenchimento dos requisitos legais
impostos o que não é o caso; 4. assim já decidiu
o Supremo Tribunal Federal, como se vê da decisão
do RHC no 121.750-DF, Rel. Min. Roberto Barroso,
1a T., j. em 10.06.2014: “RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E COCAÍNA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161271-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.686 - AR
5
alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia
da ordem pública. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento”; 5. não é outro o entendimento desta
Câmara (HC n° 2004086-24.2016.8.26.0000, rel. Des.
Ricardo Tucunduva, j. em 28.04.2016): “No mais, andou
bem o Magistrado ao decretar a prisão preventiva de OLIVEIRA, calcando a
sua decisão em três dos pressupostos referidos pelo artigo 312 do Estatuto
de Rito (garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal
e para a aplicação de lei penal), não só porque a Lei de Tóxicos veda a
concessão da liberdade provisória àqueles que são acusados da prática de
tráfico de drogas, mas porque, se a Constituição proíbe a concessão de
liberdade com fiança para certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -,
constitui verdadeiro absurdo a concessão de liberdade provisória sem fiança
para esses mesmos delitos. Assim, perdem relevo as propaladas condições
pessoais de OLIVEIRA, que, no entender dos impetrantes, faria jus à
liberdade, e entendo insuficientes, no caso, quaisquer das outras medidas
cautelares, que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito. Quanto
à inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei no 11.343/06, não se desconhece
que, há tempos, o Colendo Supremo Tribunal Federal acolheu, por estreita
maioria de votos, num determinado caso concreto, essa tese. Contudo, para
se colocar uma pá de cal sobre a questão, basta recordar a lição do grande
JOÃO MENDES JR., no sentido de que o Juiz deve julgar pela Lei, não pelo
julgado . E, ao revés do que sustentam os postulantes, a decisão que decretou
a
prisão
preventiva
do
paciente
encontra-se
convenientemente
fundamentada, como se constata da sua simples leitura (fls. 44/45)”; 6.
além disso, a decisão que converteu a prisão em
flagrante
em
preventiva
(fls.11/14),
está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161271-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.686 - AR
6
fundamentada em termos regulares, não merecendo
qualquer reparo; 7. eventuais condições pessoais
do
Paciente
-
como
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa e profissão lícita -
, ainda que favoráveis: a. não garantem, por si
sós, o direito à liberdade, devendo-se observar,
para tanto, os requisitos previstos no artigo 312
do Código de Processo Penal; b. não elidem a
necessidade da mantença da custódia cautelar
diante de crime bárbaro e de consequências funestas, sabido que, em situações tais, a
aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do
Código de Processo Penal não é suficiente para a
necessária mantença da paz pública; 8. é mais do
que cediço que a prisão preventiva não fere a
presunção
de
inocência;
9.
seria
exame
de
futurologia falar-se agora em benefícios aos
Pacientes (v.g.: aplicação do redutor especial do
§ 4° do artigo 33 da Lei de Drogas; fixação de
regime aberto para crime hediondo; substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas
de direitos, institutos, aliás, de cabimento
questionável nos crimes de tráfico de drogas), o
que só será possível no momento da prolatação da
sentença; 10. não se há também de falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161271-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.686 - AR
7
desproporcionalidade da mantença da prisão em
vista de possíveis benefícios da fixação final da
pena, como já afirmou o Superior Tribunal de
Justiça (Recurso em Habeas Corpus n° 102.289-MG,
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. em
09.10.2018): “5. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser
inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”;
11.
qualquer
outra
digressão
fática
que
se
pretenda fazer, é invadir a seara de cognição
fática, providência inviável nesta Sede Especial e
Restrita.
Ante
o
exposto,
denega-se
a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR